Tribunal: TJPA
Processo: 0801735-81.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801735-81.2024.8.14.0049

APELANTE: ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO COMPROVADA POR EXTRATO BANCÁRIO. TEMA 1.150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801735-81.2024.8.14.0049, que deu provimento ao recurso da autora, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento do mérito. O agravante sustenta que a decisão contrariou o entendimento jurisprudencial sobre o termo inicial da prescrição, fixando-o de forma equivocada na data da emissão de extratos da conta PASEP, e não no saque realizado em 2013.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal para propositura de ação de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP deve ser fixado na data do saque (2013) ou no momento posterior em que a parte autora obteve ciência inequívoca do dano por meio de extratos microfilmados da conta (2023), conforme entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é proferida com fundamento no art. 932, V, do CPC e encontra respaldo na tese vinculante do Tema 1.150 do STJ, segundo a qual o prazo prescricional decenal se inicia a partir da ciência comprovada dos desfalques pelo titular da conta PASEP.

A alegação do agravante de que o saque realizado em 2013 caracteriza ciência da lesão é refutada, pois não há nos autos elemento probatório que comprove que a autora teve, à época, acesso a informações suficientes para identificar os desfalques e sua extensão.

O marco temporal considerado na decisão agravada — 16/11/2023, data da emissão dos extratos microfilmados — é validamente adotado como termo inicial da prescrição, por se tratar de elemento documental que confere objetividade à comprovação da ciência da lesão.

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA afasta a equiparação entre saque e ciência inequívoca do dano, reconhecendo que a obtenção dos extratos da conta PASEP é essencial para o titular tomar pleno conhecimento das movimentações irregulares.

O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não se aplicando o Decreto-Lei 20.910/1932 às sociedades de economia mista.

A decisão agravada, ao afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da instrução, não substitui a instância de julgamento do mérito e encontra amparo nos princípios da duração razoável do processo, da efetividade jurisdicional e da adequada aplicação dos precedentes qualificados.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, com termo inicial na data em que o titular tem ciência comprovada da lesão e de sua extensão, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

A ciência da lesão não se presume pela realização de saque, devendo estar demonstrada por meio de elementos objetivos, como a emissão de extratos bancários detalhados.

A decisão monocrática que aplica tese vinculante e afasta prescrição com base em marco probatório objetivo não configura ofensa ao princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 10, 81, § 2º e § 3º, 932, V, 1.026; RITJPA, art. 133, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; TJPA, Apelação Cível nº 0800414-64.2024.8.14.0096, Rel. Des. José Torquato Alencar, j. 27.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800977-37.2022.8.14.0061, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro; STJ, EREsp 1.106.366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Sra.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra ELIANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA, com o objetivo de reformar decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0801735-81.2024.8.14.0049, que havia dado provimento ao recurso da parte autora, afastando a prescrição reconhecida em sentença e determinando o retorno dos autos à origem.

Síntese dos fatos.

Alega o agravante que a decisão agravada considerou, com base no Tema 1150 do STJ, que o termo inicial do prazo prescricional em ações relativas a desfalques na conta PASEP seria a data da ciência inequívoca da lesão, que, no caso, teria ocorrido somente em 28/11/2023, quando a autora obteve os extratos microfilmados de sua conta. A partir desse entendimento, reformou-se a sentença de origem, afastando a prescrição e permitindo o prosseguimento da ação.

Em suas palavras, "o cerne da controvérsia reside na identificação do termo inicial da prescrição para ajuizamento da ação de cobrança dos valores do PASEP, diante de alegada má-gestão ou falha na prestação de contas pelo Banco do Brasil. A parte autora, todavia, realizou o saque do saldo há mais de 10 anos".

Para reforçar sua alegação, argumenta que, apesar da tese firmada no Tema 1150 do STJ, é necessário considerar as particularidades do caso concreto, sendo que a aplicação da teoria da
actio nata
exige demonstração de real impossibilidade de conhecimento anterior da lesão — o que não foi comprovado pela parte autora. Sustenta que a suposta dificuldade técnica ou confiança na instituição financeira não é suficiente para afastar o marco inicial do prazo prescricional, o qual, segundo os documentos dos autos, deve ser fixado na data do saque da conta PASEP (07/08/2013).

Sustenta ainda que a manutenção da decisão monocrática, sem reexame pelo órgão colegiado, fere os princípios do contraditório, colegialidade e segurança jurídica, pois a matéria envolve complexidade fática e jurídica que demanda apreciação colegiada. Alega também que a ausência de iniciativa da parte autora por mais de dez anos revela inércia injustificável e configura hipótese de prescrição consumada, conforme o artigo 205 do Código Civil. Cita jurisprudência do TJDFT, que adota o entendimento de que a data do saque deve ser considerada como o termo inicial do prazo prescricional quando não há prova de ciência posterior da lesão.

Por fim, requer que:

a) o agravo interno seja conhecido e provido, reformando-se a decisão monocrática para manter a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC;

b) alternativamente, que o recurso de apelação seja submetido à apreciação do órgão colegiado competente, com a devida inclusão em pauta de julgamento.

Em sede de
contrarrazões
a parte agravada alega que a decisão recorrida encontra-se em plena consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, especialmente com o que foi fixado no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional para a propositura da ação em casos de desfalques na conta PASEP se inicia a partir do momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão.

Em suas palavras, “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do recebimento do extrato das movimentações financeiras da conta PASEP em microfilmagens, requerida pelo autor na data de 16 de novembro de 2023”, sendo que somente com o recebimento desse extrato a autora pôde constatar a existência de retiradas indevidas e o valor exato a ser discutido judicialmente.

Para reforçar sua alegação, argumenta que deve prevalecer a aplicação da Teoria da Actio Nata, que estabelece que o prazo prescricional tem início quando o titular do direito toma ciência do fato lesivo e de suas consequências. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como o REsp 1.584.601/PE, no qual ficou assentado que, “sem o conhecimento do fato, não há que se falar em prescrição”.

Sustenta ainda que a 2ª Turma de Direito Público do TJPA já reconheceu, em sessão anterior, a existência de contradição em decisão que adotava como termo inicial do prazo prescricional a data do saque dos valores, e não a data da ciência dos desfalques, conforme o Tema 1150 do STJ. O colegiado acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para afastar a prescrição e permitir o regular prosseguimento do feito.

Além disso, rechaça a aplicação do prazo quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932, defendido pelo agravante, argumentando que este não se aplica às sociedades de economia mista, como é o caso do Banco do Brasil, que se submete às regras do Código Civil — neste caso, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205.

Por fim, afirma que a autora só teve conhecimento dos desfalques ao requisitar, junto à instituição bancária, os documentos que evidenciaram de forma clara e detalhada as movimentações e retiradas indevidas, reforçando que até então não possuía meios técnicos ou jurídicos para identificar a lesão sofrida.

Requer, portanto:

A concessão dos benefícios da justiça gratuita;

O recebimento, conhecimento e processamento das contrarrazões;

No mérito, que seja NEGADO SEGUIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão que afastou a prescrição;

A condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual máximo admitido legalmente.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-se a sua análise.

O recurso não comporta provimento. Explico.:

A primeira linha de ataque do agravante, calcada na “necessária análise colegiada” por suposta complexidade, não se sustenta como razão autônoma de reforma. A colegialidade, aqui, não é negada; ao revés, concretiza-se pelo próprio processamento do agravo interno, que devolve a matéria ao órgão julgador.

O que na verdade se examina é se a decisão monocrática, proferida com amparo no art. 932, V, do CPC, ajusta-se ao direito aplicável. E, nesse ponto, a decisão agravada mostra-se metodologicamente correta, pois enfrenta exatamente o que era decisivo na origem: a prejudicial de prescrição. Sendo a controvérsia juridicamente padronizada por tese vinculante expressamente referida nos autos, a atuação monocrática deste Relator não configura excepcionalidade abusiva, mas exercício de técnica processual voltada à uniformidade, à coerência e à duração razoável do processo, tanto mais quando o provimento consistiu em afastar óbice processual e devolver o mérito ao primeiro grau, sem substituição indevida da instrução ou supressão de instância.

No núcleo do debate, o agravante pretende fazer coincidir, por presunção, “ciência do desfalque” com “ciência do saque” ou com “ciência do valor recebido”.

Essa inferência, todavia, não se harmoniza com a ratio decidendi explicitada na própria decisão agravada, que reproduz as teses do Tema 1.150 e afirma, com destaque, que o termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

Nota-se que o advérbio “comprovadamente” não é ornamento retórico: constitui critério decisório. Ele desloca o debate do terreno das conjecturas para o das evidências objetivas, pois é precisamente a prova do momento de ciência que permite compatibilizar, sem arbitrariedade, a proteção do direito de ação com a função estabilizadora da prescrição. O que a decisão agravada faz, com correção, é identificar no acervo processual um marco objetivo e verificável dessa ciência, qual seja, a emissão do extrato/microfilmagem em 16/11/2023, por meio do qual a parte afirma ter podido conhecer a dinâmica das movimentações e, por conseguinte, a extensão do alegado dano.

Em contraposição, o BANCO DO BRASIL S/A não aporta, no agravo interno, elemento documental que demonstre que, em 2013, a autora teve acesso ao conteúdo informacional equivalente, isto é, a dados capazes de revelar “desfalques” e não apenas um saldo final. Sua tese repousa na ideia de que “poderia ter diligenciado” e de que “não se presume desconhecimento”. Sucede que, quando a tese aplicável exige ciência comprovada, a substituição da prova por um juízo de possibilidade genérica não se mostra bastante para infirmar o marco objetivo reconhecido na decisão agravada, sobretudo porque a sentença de origem não se funda em prova de ciência do desfalque, mas em equiparação entre saque e ciência do direito violado, equiparação esta afastada pela decisão monocrática justamente à luz da orientação referida como vinculante.

Acresce que o próprio conteúdo do agravo interno evidencia a fragilidade do argumento de termo inicial no saque ao admitir que a apuração do momento de ciência é circunstância fática e que demandaria valoração do comportamento da parte ao longo dos anos. Se assim é, tanto mais correta se revela a solução adotada na decisão agravada, que, sem pretender encerrar o mérito da controvérsia indenizatória, apenas afasta a prescrição com base no marco documental indicado e devolve a causa para instrução, onde a temática probatória poderá ser enfrentada com amplitude e contraditório, inclusive para apurar, se for o caso, elementos que antecipem a ciência e impactem a conclusão prescricional.

O que não se admite, porém, é restaurar a prescrição reconhecida por presunção, quando há, nos autos, a indicação expressa de um evento documental posterior que, segundo a narrativa acolhida pelo decisum, materializa a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, em perfeita aderência à tese referida como Tema 1.150. Essa aderência, no plano recursal, basta para manter a decisão agravada.

Diante desse quadro, e ainda que se considere a divergência pontual de datas mencionada nas peças quanto ao momento exato de obtenção dos extratos microfilmados, a circunstância permanece juridicamente irrelevante para o desfecho do agravo, pois, seja adotado o marco de 16/11/2023 indicado na decisão monocrática, seja outro marco próximo invocado nas razões do agravante, tem-se, em qualquer hipótese, ciência em 2023 e ajuizamento em 2024, dentro do decênio. O que seria decisivo para acolher o agravo seria comprovar, com lastro objetivo, ciência anterior em 2013 apta a caracterizar, naquela data, o conhecimento do desfalque e de sua extensão. E isso não se evidencia no recurso.

Nesse sentido destaco alguns precedentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE COTAS PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. TEMA 1150/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente, de forma liminar, ação revisional de cotas PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de prescrição decenal. O Juízo a quo reconheceu, de ofício, a prescrição com base na data do saque dos valores (21/03/2014), reputando intempestiva a propositura da demanda em 16/04/2024.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (a) se a sentença recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC, ao reconhecer a prescrição sem oportunizar manifestação prévia da parte autora; e (b) se o termo inicial da prescrição decenal deve ser a data do saque ou o momento da ciência inequívoca dos desfalques na conta PASEP.

3 – A sentença deve ser anulada por afronta ao art. 10 do CPC, pois a prescrição foi reconhecida de ofício sem prévia intimação da parte, o que configura decisão surpresa e cerceamento do contraditório substancial. O julgador justificou a improcedência de plano com base no art. 332, §1º do CPC, cujo permissivo
somente é válido quando os elementos que configuram a prescrição estão incontroversos nos autos
, ou seja,
quando não há necessidade de instrução sobre o termo inicial
. No presente caso,
o termo inicial da prescrição é justamente o ponto controverso da lide,
de modo que não se aplica tal dispositivo ao caso concreto.

4 – O termo inicial do prazo prescricional, nos termos do Tema 1150 do STJ, é o momento em que o titular da conta PASEP toma ciência inequívoca dos desfalques, o que no caso concreto se deu somente em 30/08/2021, quando a autora obteve as microfilmagens da movimentação da conta.

5 – A ação foi proposta em 16/04/2024, dentro do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

6 – Verificada a nulidade da sentença e a tempestividade da demanda, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução e julgamento do mérito.

7- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801100-14.2024.8.14.0013 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025 )

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DAS QUOTAS DO PASEP E DANOS MORAIS. PASEP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela autora para reformar a sentença e reconhecer a inocorrência de prescrição da pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, afirmando que a ocorrência dos saques de valores do PASEP, em 2013, configura a data de ciência dos desfalques, sendo esta o marco inicial para contagem do prazo prescricional do pleito de ressarcimento dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, às pretensões de ressarcimento por falhas na gestão de contas PASEP, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques com acesso aos extratos.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de desfalques em conta PASEP é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do titular sobre os danos com a emissão dos extratos. Entendimento conforme a tese fixada no Tema 1150/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800414-64.2024.8.14.0096 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2025 )

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep . Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido . I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05 .2024, a pretensão autoral estrava prescrita. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". 4 . A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta . 6. Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012708320248140013 27105609, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao Pasep. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (08/11/2021) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 10/01/2024, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição . 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000025320248140058 27303788, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 26/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao Pasep. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (26/01/2022) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 20/03/2022, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição . 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009773720228140061 26917534, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, a decisão agravada fixa honorários em 10% sobre o valor da causa. Mantida a decisão e desprovido o agravo interno, é cabível a majoração de honorários recursais, observados os limites legais, como decorrência do trabalho adicional em grau recursal, sem prejuízo de ulterior adequação pelo Juízo de origem quando do julgamento final do mérito, se for o caso, à luz do resultado definitivo da demanda.

Em suma, o agravo interno não logra demonstrar desacerto na decisão monocrática, que se mantém aderente ao parâmetro vinculante referido nos autos (Tema 1.150/STJ), ao exigir ciência comprovada dos desfalques para inauguração do prazo prescricional e ao identificar marco documental posterior ao saque como momento de ciência inequívoca, afastando a prescrição e devolvendo a causa à origem para regular prosseguimento. A insurgência do BANCO DO BRASIL S/A permanece no plano da presunção e da possibilidade abstrata de obtenção de informações, o que não é suficiente para infirmar o marco objetivo acolhido no decisum agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios fixados na decisão monocrática de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a eventual suspensão de exigibilidade, se aplicável, e sem prejuízo de ulterior adequação pelo Juízo de origem conforme o desfecho final da lide.

Considerando os deveres de boa-fé e cooperação para a razoável duração do processo, constantes nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026